Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUTADO RESIDENTE EM CONDOMINIO EDILÍCIO. INVALIDADE INEXISTENTE. DÉBITO CONDOMINIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM QUE NÃO PERTENCE AO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA EM GARANTIA.
I. Em se tratando de condomínio edilício com controle de acesso, a citação pelo correio pode ser realizada mediante a entrega do mandado a “funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”, a teor do que prescreve o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. No cumprimento de sentença que tem por objeto dívida condominial não há óbice à penhora do imóvel que se destina à residência do devedor e de sua família, nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990.
III. Na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel alienado fiduciariamente, mas apenas os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, consoante a inteligência dos artigos 789, 824 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil.
IV. Na hipótese em que são penhorados os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, não pode ser objeto de avaliação e alienação o próprio imóvel alienado fiduciariamente, tendo em vista a correspondência irrestrita entre a penhora e a expropriação, nos termos dos artigos 804, § 3o, 824, 825, 829, § 1o, 872, 876 e 880 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento parcialmente provido.